Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-42.2018.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001583-42.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no exercício do juízo de retratação, condenou entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que estabeleceu a responsabilidade proporcional dos entes públicos pelo pagamento de honorários sucumbenciais, considerando a alegação de que deveria ser observada a repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser suportados proporcionalmente entre os requeridos, em consonância com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal.

4. Uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal, impõe-se, por consectário lógico, a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A tentativa de redirecionamento exclusivo da responsabilidade sucumbencial com base na repartição administrativa de competências não prospera quando reconhecida a solidariedade tanto para a obrigação principal quanto para seus acessórios.

6. A parte embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado. A discordância com os fundamentos adotados não caracteriza contradição apta a ensejar o manejo dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento de obrigação principal estende-se ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, não caracterizando contradição a decisão que assim estabelece com base na solidariedade reconhecida."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, reformando parcialmente a sentença para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no
decisum
embargado, alegando que deveria ser observada a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, uma vez que os Estados são responsáveis por procedimentos de alta complexidade/alto custo e os municípios por ações básicas e de baixa complexidade.

Argumenta que, sendo
o
objeto da demanda de alta complexidade e alto custo, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação e, consequentemente, pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deveria recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões
, sustentando não haver vícios no acórdão embargado e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, reformando parcialmente a sentença para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Pois bem.

A parte embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que deveria ser observada a repartição de competências do Sistema Único de Saúde para fins de definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, direcionando tal ônus exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, infere-se que o voto condutor do v. acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que os honorários advocatícios deveriam ser suportados proporcionalmente entre os requeridos, em consonância com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação principal.

A tentativa de redirecionamento exclusivo da responsabilidade sucumbencial ao Estado, com base na repartição administrativa de competências do SUS, não prospera quando se reconhece a solidariedade dos entes públicos tanto para o cumprimento da obrigação principal quanto para os seus acessórios.

Com efeito, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença originária, impõe-se, por consectário lógico, a condenação solidária das partes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, no caso, verifica-se que a parte ora embargante, em realidade, pretende rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, utilizando da via estreita dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado. A discordância com os fundamentos adotados não caracteriza contradição apta a ensejar o manejo dos
aclaratórios
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025